Tribunal: TJSP
Processo: 2071952-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário movida por Guarda Civil aposentado do Município de Araçatuba. Decisão que deferiu em parte os benefícios da gratuidade processual, excluindo as despesas periciais. Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário movida por Guarda Civil aposentado do Município de Araçatuba. Decisão que deferiu em parte os benefícios da gratuidade processual, excluindo as despesas periciais. Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa, "juris tantum", podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto. Hipótese na qual não existem elementos suficientes a abalar a aludida presunção. Recurso provido para deferir integralmente os benefícios da gratuidade processual.